Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. INADIMPLEMENTO. ATRASO. FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Configurada a violação contratual, pois comprovado que, decorridos os prazos estabelecidos nas Notas de Empenho, a Contratada, devidamente notificada pela Administração, não apresentou justa causa para a demora na entrega do objeto do contrato, a Administração tem o dever de instaurar procedimento administrativo para aplicação da multa prevista no contrato e na legislação de regência.
2 – Tratando-se de procedimentos com objetos diversos, o simples pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, com efeito prospectivo e exigência de acordo das partes, não tem o condão de suspender o procedimento administrativo para aplicação de multa contratual, de instauração obrigatória pela Administração, quando configurada a mora da Ré.
3- A Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício formal na multa imposta pela Administração, a qual estava prevista em contrato, decorreu do atraso injustificado da contratada na entrega dos produtos, foi imposta no percentual previsto em lei, de forma razoável e proporcional ao prejuízo causado com o descumprimento das cláusulas contratuais e foi aplicada por autoridade competente, após regular processo administrativo em que se observou a ampla defesa e o contraditório do administrado.
4 – Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo que resultou na aplicação da penalidade de multa, e comprovado que a Ré, a despeito de intimada, não se manifestou previamente à instauração do procedimento, tampouco produziu provas ou apresentou defesa no curso daquele, não há nulidade do ato administrativo.
5 – Apelação conhecida e não provida